Tribunal: CARF
Processo: 10280.722880/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722880/2009-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.221 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
OZIEL RODRIGUES CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta elabore relatório
conclusivo indicando: 1) se o crédito tributário devido pela empresa Pedro Carneiro S/AIndústria
e Comércio referente ao ano calendário em exame foi integralmente quitado através de
recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento; 2) se o IRRF declarado pelo contribuinte
para a fonte pagadora está incluído nesse montante. Posteriormente, o recorrente deverá ser
cientificado da Diligência realizada, com abertura de prazo para sua manifestação. Vencido o
conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que rejeitou a proposta de diligência. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34/41) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 26/28), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada Notificação de
Lançamento (fls. 06/10) relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF no exercício de 2008, ano-calendário de 2007, no montante de R$
10.219,81, incluídos multa e juros de mora, estes calculados até outubro de 2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722880/2009-70
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722880/2009-70

O lançamento tem origem na revisão de declaração de ajuste anual
correspondente ao ano-calendário acima referido, quando teria sido apurada a
compensação indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no
valor de R$ 9.762,00, referente à fonte pagadora Pedro Carneiro S/A Indústria e
Comércio (CNPJ n. 04.905.477/000177).
Inconformado, em 24 de novembro de 2009, apresenta o
contribuinte impugnação (fls. 02/03), por meio da qual, em síntese, alega que
estaria sendo indevidamente penalizado, posto que elaborara a declaração de
ajuste anual em conformidade com o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora, a qual
teria descontado dos rendimentos mensais o montante pleiteado, constante,
inclusive, de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
apresentada.
Mantido contato com a empresa através de seus diretores, estes
teriam confirmado o não recolhimento do IRRF em questão. Porém, assevera o
impugnante, estariam os débitos fiscais relativos à fonte pagadora sendo objeto
do parcelamento previsto na Lei n. 11.941, de 2009, motivo porque reputa
improcedente a Notificação de Lançamento.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito
fiscal reclamado. Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 11/14.
A 5a Turma da DRJ/BEL, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, assim se manifestando:
(...)
Ora, de acordo com a regra acima, uma vez retido o imposto sobre
a renda, referida quantia poderá ser considerada como redução do apurado na
declaração de rendimentos. O comando não condiciona, portanto, o direito à
redução à entrega da DIRF pela fonte pagadora. Submete-o, isto sim, à efetiva
ocorrência retenção.
Ou seja, em verdade, para que tenha reconhecido o direito à
compensação de eventual IRRF, essencial é que o contribuinte demonstre que
efetivamente sofreu tal retenção quando da percepção dos rendimentos
correspondentes, faça prova de que suportou o ônus da precitada antecipação
tributária.
Todavia, no presente caso, além de cópia da DIRF (fls. 11/13),
limita-se o impugnante a apresentar o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte de fl. 14. Ocorre que, consoante
Declaração de Bens e Direitos relativa à Declaração de Ajuste Anual revisada
(fls. 17/22), o Sr. Oziel Rodrigues Carneira integrava à época o corpo de
acionistas da fonte pagadora Pedro Carneiro S/A Indústria e Comércio, suposta
promotora das retenções controvertidas, com amplo acesso, por conseguinte, a
toda sorte de documentos hábeis a fazer prova em seu favor.
Assim, há de se convir, sob estas circunstâncias, a simples
apresentação dos aludidos documentos, desacompanhados de outros elementos de
prova, como recibos, holerites ou impressos equivalentes, como também dos
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722880/2009-70

extratos bancários relativos à conta por meio da qual foram os respectivos
pagamentos realizados, ou mesmo dos registros contábeis de tais operações, não
alcança valor probante suficiente ao convencimento por parte deste Órgão
Julgador de que sofrera o contribuinte as retenções em referência, inviabilizando,
portanto, o restabelecimento da compensação almejada.
Inconformado, com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando:
- Ilegitimidade passiva do contribuinte. Responsabilidade da Fonte Pagadora para
com a retenção e recolhimento do IRRF do beneficiário.
- Apresentou os documentos que comprovam a retenção, bem como cópia da
DCTF e recibo de entrega da Dirf.
- A empresa confessa a retenção dos valores a título de imposto de renda, através
da inserção dos créditos no parcelamento efetuado junto a PGFN, conforme documentos
anexados.
- O comprovante de rendimentos fornecido pela Fonte Pagadora é documento
hábil e legítimo para comprovar a retenção de imposto de renda.
Ao final, requer o que segue:
a) Seja recebido o presente Recurso Voluntário e processado em sua forma
regular, por ser tempestivo e estar dentro das formalidades previstas no
Decreto no. 70.235/72;
b) Seja reformado integralmente o Acórdão no 01-22.250 – 5a Turma da
DRJ/BEL que julgou improcedente a impugnação, devendo para tanto,
reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, ou caso assim não entenda,
seja reconhecida a legalidade da retenção efetuada sobre os rendimentos do
Recorrente, OZIEL RODRIGUES CARNEIRO, através da apresentação da
Comprovação de Rendimentos, com a consequente improcedência da
Notificação de Lançamento no 2008/659641897981374.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 06/09/2011 (e-fl. 33); Recurso Voluntário
protocolado em 28/09/2011 (e-fl. 34), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
42/44).
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio,
lançando razões preliminares.
Alega o recorrente, ser parte ilegítima pra figurar no polo passivo desta ação, eis
que a responsabilidade deve ser única e exclusiva da fonte pagadora.
Padece de razão o recorrente, eis que o mesmo não alegou esta preliminar em sede
de impugnação, tratando-se desta forma de inovação recursal defesa nesta fase recursal.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722880/2009-70

Irretorquível a r. decisão primeira, no caso em análise, este Colendo CARF. já
pacificou a controvérsia por intermédio da Sumula no 143 que assim proclama:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.

Peço vênia para discordar do relator, vez que entendo que o processo não está
pronto para ser julgado. Desta forma, converto o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta elabore relatório conclusivo indicando:
1) se o crédito tributário devido pela empresa Pedro Carneiro S/A Indústria e
Comércio referente ao ano calendário em exame foi integralmente quitado através de
recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento;
2) se o IRRF declarado pelo contribuinte para a fonte pagadora está incluído nesse
montante. Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital